Tribunal: CARF
Processo: 16349.000474/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000474/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.678 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
EDITORA MODERNA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005
CRÉDITO. INSUMO. DIREITO AUTORAL PATRIMONIAL. CESSÃO.
O direito autoral patrimonial, ao ser transferido definitivamente por cessão, é
hipótese que permite o creditamento das contribuições não cumulativas.
CRÉDITO.
INSUMO.
DIREITO
AUTORAL
PATRIMONIAL.
CONCESSÃO E EDIÇÃO.
Nos contratos de edição e de concessão de direito autoral patrimonial não há
verdadeira transferência ou aquisição de patrimônio (relação jurídica positiva)
impedindo o gozo das contribuições.
ALTERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PEDIDO DE CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na
base de cálculo das contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter a glosa dos créditos referentes às despesas com
os serviços prestados constantes do contrato com EDU-SAT Comércio de Materiais Didáticos.
Vencidos os conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (relator) e Carolina Machado
Freire Martins, que reconheciam crédito em maior extensão. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000474/2010-31
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000474/2010-31

Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o
Conselheiro Maurício Pompeo da Silva, substituído pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de compensação de contribuições não cumulativas
apuradas no ano calendário de 2005.
1.2. O pedido foi parcialmente deferido com base em despacho decisório da
DERAT-SP, eis que:
1.2.1. “No caso de receitas decorrentes de vendas no mercado interno efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência da COFINS, há a
possibilidade de se ressarcir e/ou compensar os créditos apurados a partir de
09/08/2004”;
1.2.2. Cessão de direito autoral equivale à locação de bens móveis, logo não é
prestação de serviços ou aquisição de mercadorias (porém locação), e não é
locação de máquinas e equipamentos. Assim a despesa com cessão de direito
autoral não gera crédito das contribuições;
1.2.3.Serviço de consultoria não é insumo e não sua aquisição não garante direito
ao crédito das contribuições;
1.2.4. Não há prova de parte das aquisições de energia elétrica e aluguéis no
período analisado;
1.2.5. O crédito deve ser concedido considerando ajustes na escrituração fiscal da
Recorrente feitos nos demais tópicos da decisão.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega:
1.3.1. Decadência do direito de alterar os lançamentos fiscais efetuados em 2005;
1.3.2. O conceito de insumo deve abranger qualquer custo ou despesa necessária à
atividade da empresa;
1.3.3. Direito autoral é insumo da atividade da Recorrente (edição de livros);
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000474/2010-31

1.3.3.1. “A legislação em vigor (...) não estabelece que deve haver
“compra de bens” ou “transferência de titularidade dos bens” para que
possa ser descontado o crédito de PIS e COFINS”;
1.3.3.2. A receita da comercialização de direitos autorais gera faturamento
e, por consequência, está sujeita à incidência das contribuições;
1.3.3.3. Cessão de direito autoral não é locação pois “uma vez que o direito
autoral (...) foi efetivamente utilizado na produção de determinado livro,
não é possível devolver o seu conteúdo ao proprietário do direito
autoral”;
1.3.4. Apresentou à fiscalização todas as notas fiscais de energia elétrica e
contratos de aluguel.
1.4. A DRJ São Paulo manteve a decisão de piso, porquanto:
1.4.1. “Não há previsão legal acerca da ocorrência de “homologação tácita” ou
de “decadência” de o Fisco examinar o direito creditório pedido em
ressarcimento (PER)”;
1.4.1.1. “Transcorridos o prazo de cinco anos, contados do fato gerador, o
que fica vedado à administração fazendária é, não encontrando ou
encontrando pagamento a menor, lançar a diferença, pois, aí sim,
incidiria a regra decadencial do artigo 150, caput e § 4o, do CTN”;
1.4.2. “Não procede o entendimento da impugnante de que todos os custos ou
despesas necessários/intrínsecos à atividade da empresa sejam insumos e dão
direito a créditos de PIS e COFINS não-cumulativos”;
1.4.2.1. O motivo de parte das glosas foi a insuficiência probatória e não o
afastamento do dispêndio como insumo;
1.4.3. “O contrato de edição que implica a cessão de direitos autorais não se
equipara nem à compra de bens, pois não há transferência de titularidade dos
mesmos, e nem ao conceito de prestação de serviços, pois não há uma obrigação
de fazer”;
1.4.3.1. O § 6° do artigo 15 da Lei 10.865/04 limita a possibilidade de
concessão de créditos das contribuições às aquisições de direitos autorais
da indústria fonográfica;
1.4.3.2. “Na definição de insumos utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, foram
excluídos quaisquer bens que não sofram alterações, tais como: consumo;
desgaste; dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função
da ação diretamente exercida sobre o serviço que está sendo prestado e no
bem ou produto que está sendo fabricado”;
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000474/2010-31

1.4.4. “O próprio contribuinte formulou consulta sobre o tema em 06.11.2007, e
que resultou na Solução de Consulta no 297 – SRRF08/Disit, de 18.08.2010,
desfavorável ao seu entendimento”;
1.4.5. “Embora o contribuinte alegue que apresentou toda a documentação apta a
demonstrar a existência dos contratos de aluguel e das despesas de energia
elétrica, não constam dos documentos apresentados pelo contribuinte durante a
auditoria fiscal (anexos às fls. 202 a 744) as notas fiscais de despesas de energia
elétrica elencadas à folha 127, nem os contratos de aluguel elencados às folhas
128”.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando as teses
descritas em Manifestação de Inconformidade.

Voto Vencido
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente alega DECADÊNCIA DO DIREITO DE ALTERAR OS
CRÉDITOS DESCRITOS EM DACON, “na medida em que as Autoridades Fazendárias não
pretendem analisar a regularidade do procedimento de compensação, mas sim disputar – no
ano de 2011 – o valor do crédito tributário apurado pela Requerente em 2005”.
2.1.1. Em resposta a DRJ acentua que não há prazo para homologação de pedido
de ressarcimento. Ademais, “transcorridos o prazo de cinco anos, contados do fato gerador, o
que fica vedado à administração fazendária é, não encontrando ou encontrando pagamento a
menor, lançar a diferença, pois, aí sim, incidiria a regra decadencial do artigo 150, caput e § 4o,
do CTN”.
2.1.2. Com razão a DRJ, lançamento e pedido de ressarcimento ou compensação
não se confundem. No lançamento é indicado e pago- modalidade por homologação - tributo
(débito tributário) e esta é a atividade homologada. Já no pedido de ressarcimento ou
compensação o que se homologa (ou não) são os créditos de titularidade do contribuinte;
inclusive os débitos a compensar pressupõe-se confessados.
2.1.3. Desta forma o prazo de cinco anos contados da data do fato gerador (e do
pagamento dos tributos) para homologação do lançamento não se confunde com o advento da
condição - de prazo idêntico - para homologação do pedido de compensação, contados da data
deste pedido, como bem revela a Súmula 159 desta Casa:
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e
Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das
contribuições
2.1.4. No caso em liça a Recorrente apresentou pedido de ressarcimento e,
posteriormente, declarações de compensação entre 20 de abril de 2006 e 28 de fevereiro de 2007,
conforme despacho DERAT-SP:
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000474/2010-31

2.1.5. A intimação do despacho decisório que não homologou as declarações de
compensação protocoladas pela Recorrente ocorreu em 24 de março de 2011 – em tempo
inferior ao quinquídio legal, portanto:

2.2. A fiscalização glosa créditos de ALUGUÉIS E ENERGIA ELÉTRICA por
insuficiência probatória, mais especificamente, aponta o fisco que a Recorrente deixou de
apresentar as seguintes Notas Fiscais e Contratos de Aluguel:

Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000474/2010-31

2.2.1. Até o presente momento a Recorrente não trouxe aos autos os documentos
exigidos, portanto, de rigor a manutenção da glosa.

2.3. Ao final, a Recorrente advoga que o CONCEITO DE INSUMOS DAS
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS é amplo, idêntico àquele fixado para o Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica, portanto, para si, quaisquer despesas são passíveis de creditamento.
De outro lado, a fiscalização defende conceito estreito de insumos atrelado ao emprego efetivo
do bem ou serviço ao processo produtivo.
2.3.1. O assunto não é novo e não demanda maiores digressões: bem ou serviço
essencial ou relevante ao processo produtivo, insumo, caso contrário, não é possível o
creditamento das contribuições não cumulativas a este título.
2.3.2. Nos termos de seu Contrato Social, o objeto da Recorrente (no que importa
à lide) é a “edição, produção, distribuição e comércio de livros, apostilas, pôsteres.
transparências, slides, fitas de áudio e vídeo, compact discs, softwares: filmes educativos,
informações digitais por meio físico, rede de telecomunicações ou internet e o filmes
educativos”.
2.3.3. Desta forma, de plano, impossível a concessão de crédito ao SERVIÇO DE
CONSULTORIA, vez que, regra geral, trata-se de despesa operacional (administrativa) não
essencial ou relevante a um processo produtivo. De mais a mais, a nota fiscal de e-fls 107 aponta
a aquisição de “serviços para acompanhamento do mercado local em Goiás e Tocantins”, sem
qualquer outra indicação de vínculo de essencialidade ou relevância com o processo produtivo da
Recorrente.
2.3.4. A fiscalização glosa os créditos vinculados à DIREITOS AUTORAIS pois
estes são bens móveis somente utilizados pela Recorrente, sem qualquer transferência
patrimonial, enquadrando-se, em verdade, como locação de bens móveis – locação esta não
passível de creditamento, porquanto não se trata de máquinas ou equipamentos.
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000474/2010-31

2.3.4.1. A Recorrente, apontando os vícios das naus da fiscalização, meneou três
vezes a cabeça, descontente e tais palavras retirou do esperto peito (CAMÕES): 1) o direito
autoral é bem móvel; 2) o direito autoral é utilizado como insumo no (e essencial ao) processo
produtivo de livros, pouco importando se houve a transferência de titularidade dos bens; 3) o
direito autoral sofreu a incidência das contribuições no momento de sua cessão para a
Recorrente.
2.3.4.2. Quiçá os ataques da Recorrente não tenham sido combinados com Ilolau
vez que, ao manejá-los surgiram, na DRJ novas cabeças que, por assim dizer, envenenaram suas
teses:
2.3.4.2.1. “O contrato de edição que implica a cessão de direitos autorais não se
equipara nem à compra de bens, pois não há transferência de titularidade dos
mesmos, e nem ao conceito de prestação de serviços, pois não há uma obrigação
de fazer”;
2.3.4.2.2. “Não há como pretender considerar a cessão de direitos autorais como
uma atividade de prestação de serviços, visto que o titular do direito autoral não
recebe por um serviço prestado, vez que não é obrigado a desempenhar qualquer
atividade, sendo que a contraprestação por ele recebida (ou pela pessoa jurídica
para o qual os direitos foram transferidos) decorre simplesmente da cessão
provisória de um direito imaterial”;
2.3.4.2.3. O § 6° do artigo 15 da Lei 10.865/04 limita a possibilidade de concessão
de créditos das contribuições às aquisições de direitos autorais da indústria
fonográfica;
2.3.4.2.4. “Na definição de insumos utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, foram excluídos
quaisquer bens que não sofram alterações, tais como: consumo; desgaste; dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o serviço que está sendo prestado e no bem ou produto que está
sendo fabricado”.
2.3.4.3. Sem desrespeitar os Gigantes em que se apoia mas de olho na voracidade
de Saturno, o direito autoral moderno é um encontro do Droit d’auteur com o Copyright
(ULHOA, 254): o desenvolvimento da cultura de um povo (e mais, o desenvolvimento livre da
cultura de um povo) depende da capacidade de engenho do autor e da especificação deste - que
dá à obra a concreção a singularidade no mundo dos fatos. No entanto, por mais “altas e nobres
e lúcidas e quiçá realizáveis [as aspirações e inspirações do autor estas] nunca verão a luz do sol
real nem acharão ouvidos de gente” (PESSOA) caso não exista, do outro lado, alguém para
divulga-las. É por este motivo que, desde os tempos de Clóvis (no Brasil) o direito autoral
subdivide-se em dois: o direito moral e o direito patrimonial do autor.
2.3.4.4. Direito moral do autor protege, portanto, o criador da obra, vinculando-o
de forma indissolúvel com o fruto de seu engenho – por este motivo, PONTES DE MIRANDA
com a perspicácia que lhe é corriqueira, prefere chama-lo de direito autoral da personalidade. Já
o direito patrimonial do autor é o direito dele (autor) explorar o que criou (PONTES DE
MIRANDA, p. 107), inclusive economicamente, desta forma, aquele que divulga tem incentivo
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000474/2010-31

útil (que não simplesmente artístico) para fazê-lo. A Lei 9.610/96 reconhece a dicotomia entre
um e outro feixe do direito do autor ao dispor em seu artigo 22 que “pertencem ao autor os
direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou”, listando, nos artigos seguintes a
composição de um e de outro direito:
Capítulo II
Dos Direitos Morais do Autor
Art. 24. São direitos morais do autor:
I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;
II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como
sendo o do autor, na utilização de sua obra;
III - o de conservar a obra inédita;
IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à
prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor,
em sua reputação ou honra;
V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;
VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já
autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e
imagem;
VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente
em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado,
ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente
possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou
prejuízo que lhe seja causado.
Capítulo III
Dos Direitos Patrimoniais do Autor e de sua Duração
Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária,
artística ou científica.
2.3.4.4.1. Enquanto direto de personalidade, de expressão do próprio ser, o direito
moral do autor é intransferível; como é intransferível o nome e a integridade da pessoa do autor,
o é o nome (art. 24 incisos I e II) e a integridade de sua obra (artigo 24 incisos III a V). Já
enquanto direito patrimonial, o direito autoral é passível de utilização, fruição e disposição
(artigo 28), não por um acaso, tal qual qualquer outro bem passível de domínio. A Mona Lisa
continua sendo de Leonardo da Vinci sem embargo de o Louvre, caso queira, possa vender a
qualquer um. E com este simples exemplo já se vê que a tese da fiscalização sobre a
intransferibilidade do direito autoral é linda, porém coxa; e não apenas porque assim quer o
intérprete, como também assim quer o legislador ao afirmar, no artigo 49 da Lei de Direitos
Autorais, que “os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros
(...) a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes
especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em
Direito” – e daí também prejudicada a tese sobre inexistir prestação de serviços.
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000474/2010-31

2.3.4.5. Novo golpe em duas das cabeças da glosa, nova cabeça renasce: se é
verdade que o direito patrimonial do autor é transferível, também é verdadeiro que este pode sê-
lo por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, isto
é, não obstante transferível, a priori, o direito autoral pode sê-lo por todas as formas admitidas
em direito, inclusive semelhante a uma locação – o que tornaria certa a tese da fiscalização,
ainda que por linhas tortas – o que nos leva à análise das formas de transferência do direito
autoral patrimonial.
2.3.4.6. Regularmente, o direito autoral patrimonial é transferido por cessão,
concessão, edição e licença, sendo que, para a resolução da lide em questão importam apenas os
três primeiros. Por meio do contrato de edição autor (ou o proprietário do direito patrimonial do
autor) e editor firmam uma parceria por meio da qual o primeiro apresenta material para o
segundo divulgar; é obrigação do autor é criar obra publicável enquanto a obrigação do editor é
publicar esta obra (ULHOA, p. 352), ex vi artigo 53 da Lei de Direito Autoral:
Art. 53. Mediante contrato de edição, o editor, obrigando-se a reproduzir e a divulgar a
obra literária, artística ou científica, fica autorizado, em caráter de exclusividade, a
publicá-la e a explorá-la pelo prazo e nas condições pactuadas com o autor.
2.3.4.6.1. Na edição, portanto, não há transmissão de direito autoral patrimonial; o
autor permanece em pleno uso e gozo de toda a sua obra.
2.3.4.6.2. Na cessão e na concessão o objeto do contrato é a transferência de um
ou de todo o direito autoral patrimonial, i.e., o autor cede mediante retribuição a utilização ou a
fruição da obra por meio de reprodução, edição, adaptação, representação e a execução por um
ou por mais meios de comunicação. O cara que carimba postais (E.C.T.) poderia, acaso pagasse
a Marisa Monte, o Carlinhos Brow e o Nando Reis como compositores e a Cassia Eller como
cantora/intérprete, musicar a carta de amor mas não poderia divulga-la em um livro ou então
representa-la no teatro. De outro modo, para se ter por cedido ou concedido o direito autoral
patrimonial não é necessário que todo ele seja transferido, basta que uma parcela o seja – é por
isto, aliás, que o artigo 3° da Lei de Direito Autoral dispõe no plural que os direitos autorais são
bens móveis, também por isto, de forma mais clara o já citado artigo 49 da mesma matrícula
permite a transferência total ou parcial dos direitos autorais.
2.3.4.6.2.1. A diferença entre cessão e concessão é que a primeira é definitiva (ao
menos, eterna enquanto perdurar – leia-se, até entrar em domínio público) já a concessão é
temporária (MANSO, p. 37). Na concessão o cedente do direito autoral patrimonial não perde o
direito de explorá-lo – o direito de explorá-lo por um meio de comunicação específico. Na
cessão há a venda de parcela do direito autoral – por sinal MANSO (p. 25) destaca linhas antes
do trecho citado pela Solução de Consulta coligida pela fiscalização que trata-se de verdadeiro
eufemismo chamar cessão de direito autoral patrimonial quando em verdade há compra e venda
de direito autoral.
2.3.4.6.3. Em síntese conclusiva, na edição sequer há transferência do direito
autoral patrimonial, na concessão há transferência mas esta não é definitiva e na cessão há
transferência definitiva de direito autoral.
2.3.4.7. Fixado o antedito, as Leis 10.637/02 e 10.833/03 determinam que o valor
do crédito será calculado mediante a aplicação da alíquota de cada uma das contribuições sobre o
valor dos itens adquiridos em cada mês – a indicar a limitação à transferência definitiva da
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000474/2010-31

propriedade/posse. A suspeita inicial é corroborada pelo artigo 3° § 1° inciso II das Leis
10.637/02 e 10.833/03 ao dispor que o valor do crédito decorrente de locação é calculado pela
multiplicação da alíquota pelo valor dos aluguéis incorridos. A mesma norma, ao tratar do
mesmo tema, em incisos subsequentes dispõe que para os insumos o valor do crédito tem como
base o valor dos itens adquiridos e para as locações o valor incorrido.
2.3.4.7.1. Trabalha e teima, e lima, e sofre, e sua (BILAC) e conclui que não é
possível o gozo de crédito de insumos se este não é adquirido. Não há aquisição se não há
transferência definitiva do direito. Não há transferência definitiva do direito autoral patrimonial,
se não há cessão de direito autoral patrimonial; demonstrado nos autos que os contratos
entabulados pela Recorrente são de cessão de direitos autorais, possível o creditamento, caso
contrário, não.
2.3.4.9. Em regra, a transferência de direito autoral é temporária, feita a título de
concessão: não apenas o inciso II do artigo 49 da LDA dispõe que a transferência total e
definitiva dos direitos pressupõe contrato escrito, como o inciso VI da mesma norma determina
que no silêncio do instrumento contratual, este será interpretado restritivamente. Com efeito, por
tratarmos de pedido de crédito, era ônus da contribuinte (posto que fato constitutivo de seu
direito) demonstrar a que título foram transferidos os direitos autorias, e assim o fez coligindo
contratos com seus fornecedores.
2.3.4.10. Os contratos da Recorrente com o Estúdio Felix Reiners Ltda-EPP
(Anexo A3V1, fls. 12), José Wilson Magalhães ME (fls. 19), JMARB Assessoria Pedagógica
Ltda (fls. 35) e Kanton Produções LTDA-ME (fls. 40) são a título definitivo (como, aliás, revela
o título dos contratos), logo, considerando a essencialidade do direito autoral para uma editora de
livros (o óbvio ululante – Nelson Rodrigues), de rigor a concessão dos créditos.
2.3.4.10.1. O contrato da Recorrente com a empresa AMS Agenciamento
Artístico (fls. 62) é de licenciamento, que, em regra é temporário. Contudo, sem embargo de a
empresa AMS Agenciamento manter consigo o direito “de dispor livremente de todos os demais
direitos referentes às ILUSTRAÇÕES cuja reprodução autoriza neste contrato” (IV – Direitos
da Licenciante, alínea ‘b’) para as publicações contratadas a Recorrente adquiriu direito de
publicá-las com exclusividade, a demonstrar a aquisição definitiva do direito, consequentemente
tornando possível a concessão do crédito.
2.3.4.10.2. Ainda, o contrato da Recorrente com a empresa EDU-SAT Comércio
de Materiais Didáticos (fls. 105) é de prestação de serviços de captação e transmissão de aulas
on-line. Tendo em vista que a Recorrente possui em seu objeto social a “edição, produção,
distribuição e comércio [de] filmes educativos, informações digitais por meio físico, rede de
telecomunicações ou internet”, o serviço de captação e transmissão de aulas online (ainda que
não se configure como cessão de direito autoral) é insumo, porquanto essencial à atividade da
Recorrente.
2.3.4.10.3. A seu turno, o contrato da Recorrente com a Editora Globo S/A (fls.
75) é de licença temporária, para uma única tiragem de vinte mil cópias e sem exclusividade,
logo, não é possível o creditamento das contribuições a título de insumos. É claro que, tal como
alega a Recorrente, os poemas adquiridos da Editora Globo S/A ficarão definitivamente
atrelados às vinte mil publicações. No entanto, transferir direito autoral não é transferir obra
impressa – não há concessão do direito do autor a cada retirada de um livro da biblioteca -, e sim
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000474/2010-31

a ideia nela descrita para posterior uso, gozo e disposição da obra literária (e nisto consiste o
direito patrimonial do autor, como revela o artigo 28 da Lei 9.610/98).
2.3.4.10.4. Não se desconhece que a concessão de direito autoral em tese se
configura como ativo intangível amortizável, tornando possível a concessão de crédito por regra
própria, desde que regularmente contabilizado. Contudo, a norma específica sobre concessão de
crédito do ativo intangível amortizável é posterior ao pedido de crédito, o que afasta a
especialidade. Ora, bem móvel, adquirido de forma definitiva, essencial ao processo produtivo é
insumo; e mais, é insumo passível de creditamento, como descrito no artigo 3o, inciso II das Leis
10.637/02 e 10.833/03 – por sinal, é justamente esta a conclusão do Parecer Normativo
5/2018 ao tratar do tema Ativo Intangível:
8. INSUMOS E ATIVO INTANGÍVEL
102.A partir da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, que promoveu profundas
alterações na legislação tributária federal para adaptá-la aos novos métodos e critérios
contábeis introduzidos pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, a modalidade de
creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins pela aquisição ou
construção de bens do ativo imobilizado (inciso VI do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002,
e da Lei no 10.833, de 2003), passou a alcançar apenas os "bens corpóreos destinados à
manutenção das atividades" da pessoa jurídica (seguindo a regra do inciso IV do art.
179 da Lei no 6.404, de 1976) e foi instituída uma nova modalidade de creditamento das
contribuições referente a bens incorpóreos "incorporados ao ativo intangível, adquiridos
para utilização na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços",
cuja apropriação de valores ocorre com base nos encargos mensais de amortização
(inciso XI do caput c/c inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003, seguindo a regra do inciso VI do art. 179 da Lei no 6.404, de 1976).
103.Perceba-se que a hipótese de creditamento instituída pelo inciso XI do caput do art.
3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, alcança apenas os ativos
intangíveis já concluídos adquiridos pela pessoa jurídica, excluindo-se desta modalidade
os dispêndios com o desenvolvimento próprio de ativos intangíveis.
104.Assim como ocorria em relação aos ativos imobilizados sujeitos a exaustão (ver
seção sobre o ativo imobilizado), a Secretaria da Receita Federal do Brasil entendia
acerca dos dispêndios com o desenvolvimento interno de ativos intangíveis que
seria vedada a apuração de créditos das contribuições em razão de não se
enquadrarem na modalidade específica de creditamento a eles reservada e em face
do conceito restritivo de insumos que adotava anteriormente à decisão judicial em
estudo.
105.Entretanto, consoante conclusão entabulada na discussão acima sobre ativos
imobilizados sujeitos a exaustão, A APURAÇÃO DE CRÉDITOS NA
MODALIDADE AQUISIÇÃO DE INSUMOS É A REGRA GERAL DE
CREDITAMENTO APLICÁVEL ÀS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE BENS
E
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
NO
ÂMBITO
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES E, CONSEQUENTEMENTE, SE
O DISPÊNDIO EFETUADO PELA PESSOA JURÍDICA NÃO SE ENQUADRAR
EM NENHUMA OUTRA MODALIDADE ESPECÍFICA DE CREDITAMENTO,
ELE PERMITIRÁ A APURAÇÃO DE CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES
CASO SE ENQUADRE NA DEFINIÇÃO DE INSUMOS e não haja qualquer
vedação legal, independentemente das regras contábeis aplicáveis ao dispêndio.
106. Daí, conclui-se que bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no
desenvolvimento interno de ATIVOS IMOBILIZADOS PODEM ESTAR
CONTIDOS NO CONCEITO DE INSUMOS e permitir a apuração de créditos
Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000474/2010-31

das contribuições, desde que preenchidos os requisitos cabíveis e inexistam
vedações.
107.Explanada a interseção entre insumos e ativo intangível nas regras sobre apuração
de créditos da não cumulatividade das contribuições em voga, analisam-se algumas
questões específicas que envolvem a matéria.
3. Ante o exposto, ao vencedor (MACHADO)... o parcial provimento do recurso
para a concessão dos créditos das aquisições de direitos autorais patrimoniais referentes aos
contratos entabulados com EDU-SAT Comércio de Materiais Didáticos, AMS Agenciamento
Artístico, Estúdio Felix Reiners Ltda-EPP, José Wilson Magalhães ME, JMARB Assessoria
Pedagógica Ltda e Kanton Produções LTDA-ME.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Voto Vencedor
Gustavo Garcia Dias dos Santos – Redator Designado
Em que pese o como de costume bem fundado voto do Conselheiro Relator
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, ouso dele divergir, com a devida vênia, quanto aos créditos
apurados sobre os dispêndios com direitos autorais.
É que, em sendo o direito autoral um bem móvel não corpóreo, admite a tomada
de crédito de Pis e Cofins não diretamente ao resultado, na condição de insumo corpóreo, como
intenta a Recorrente, e sim na proporção dos respectivos encargos de amortização. Essa lógica,
na verdade, é obtida a partir da aplicação dos mais consolidados preceitos contábeis,
principalmente do regime de competência, regime de utilização obrigatória, segundo o qual as
receitas e despesas são contabilizadas assim que ocorrem, considerando a data do fato gerador,
independentemente do fluxo financeiro.
Nesse sentido, o Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC), ao editar o
Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) – Ativo Intangível, aprovado pelo Conselho Federal de
Contabilidade (NBC TG 04 – R3), deixa claro que os ativos intangíveis são ativos não
monetários identificáveis sem substância física, geradores de benefícios econômicos futuros,
dentre os quais figuram os direitos autorais.
Atendendo ao regime de competência e em observância à expectativa de
resultados futuros (e não imediatos), especifica o CPC que a contabilização de um ativo
intangível baseia-se na sua vida útil (item 89), de tal modo que um ativo intangível com vida útil
definida deve ser amortizado (itens 97 a 106 do pronunciamento) – e, aqui, para se chegar à
conclusão de que se trata de um ativo de vida útil definida, deve se levar em consideração não a
Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000474/2010-31

definitividade da transmissão desse ativo e sim a expectativa de utilização futura pela entidade e
de geração de benefícios econômicos.
Essa sistemática, a propósito, encontra eco na vedação contida no artigo 15 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, segundo o qual o custo de aquisição de bens do ativo não
circulante imobilizado e intangível não poderá ser deduzido como despesa operacional, salvo se
o bem adquirido tiver valor unitário não superior a R$ 1.200,00 ou prazo de vida útil não
superior a 1 ano.
A esse respeito, somente com o advento da Lei no 12.973, de 2014, passou a ser
possível a tomada de créditos sobre os encargos de amortização de bens classificados no
intangível, conforme é atualmente autorizado pelo inciso XI do artigo 3o da Lei no 10.833, de
2003 (ou da Lei no 10.637, de 2002), verbis:
Art. 3° Do valor apurado na forma do
art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a: (...)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de
bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
Ocorre, contudo, que o caso em tela veicula créditos apurados durante o ano de
2005, pelo que inviável o aproveitamentos dos créditos amparando-se no autorizativo
mencionado.
Por fim e igualmente importante é o obstáculo contido no inciso II do parágrafo 3o
do artigo 1o da Lei no 10.833, de 2003 (ou no inciso VI do parágrafo 3o do artigo 1o da Lei no
10.637, de 2002), em redação original, segundo o qual não integram a base de cálculo da
contribuição, as receitas não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado
(atualmente decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado como
investimento, imobilizado ou intangível), de tal sorte que é de se atrair a vedação do inciso II do
parágrafo 2o do artigo 3o dos aludidos diplomas, que impede o crédito sobre bens não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
Por todo o acima exposto, nego provimento ao recurso para manter as glosas
sobre os dispêndios com direitos autorais.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos – Redator Designad

Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital